Tribunal: TJDFT
Processo: 0717490-37.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Administrativo. Saúde pública. Embargos de declaração em recurso inominado. Omissão, contradição, obscuridade, dúvida ou erro material inexistentes. Rediscussão de matéria. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a recurso inominado, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por atraso no fornecimento de serviço hospitalar, com fundamento na inexistência de mora.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição, obscuridade, dúvida ou erro material que justifique revisão do que restou decidido por ocasião do julgamento do recurso inominado.
III. Razões de decidir
3. A contradição apontada nos embargos de declaração não ocorre e as questões relevantes foram resolvidas. O que a parte embargante busca, em verdade, é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada. Isso porque a declaração médica objeto do ID 63542269 - Pág. 1, apesar de contradizer a informação prestada pela regulação de que a paciente já estava internada em sala vermelha no dia 03.03.2024 (ID 63542273 - Pág. 1), não se sobrepõe a esta última, dada a atribuição administrativa que lhe é própria. Além do mais, os documentados pela própria parte autora indicam que o ressarcimento das despesas médicas contempla diária de internação até o dia 02.03.2024 e de despesas com medicação somente até o dia 03.03.3034 (ID 63542275 - Pág. 1/2). Tudo a confirmar a informação do órgão administrativo responsável pela administração hospitalar.
4. A irresignação desafia outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
IV. Dispositivo
5. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
6. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: L. 9.099/1995, art. 48; CPC, arts. 1.021, § 4o, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: n/a.